Tribunal: TJSP
Processo: 0072935-58.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de receber, ciente da origem ilícita, telefone celular roubado. Prisão em flagrante em poder do bem. Condenação em primeira instância. Apelação defensiva. Pretendida desclassificação para figura culposa. Admissibilidade. Negativa do acusado. Alegação de que encontrou o aparelho abandonado na via pública. Desconhecimento da origem ilícita. Versão não infirmada pela prova

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de receber, ciente da origem ilícita, telefone celular roubado. Prisão em flagrante em poder do bem. Condenação em primeira instância. Apelação defensiva. Pretendida desclassificação para figura culposa. Admissibilidade. Negativa do acusado. Alegação de que encontrou o aparelho abandonado na via pública. Desconhecimento da origem ilícita. Versão não infirmada pela prova oral. Depoimentos dos policiais que não comprovam mais que a prisão do réu em poder do celular. Impossibilidade de fundar condenação pelo delito doloso em mera presunção. Flagrante efetuado um ano e dois meses depois do roubo. Dúvida quanto ao elemento subjetivo. Desclassificação para o artigo 180, § 3o, do CP. PENA. Fixação no mínimo legal. Agravante da reincidência. Elevação de 1/6. Concretização em 1 mês e 5 dias de detenção, mais 11 dias-multa. Regime semiaberto. Recurso defensivo parcialmente provido para esse fim.